Tribunal: TJBA
Processo: 8004469-93.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004469-93.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA COM TUMOR CEREBRAL E ANEURISMA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (NEUROCIRURGIA). NOTA TÉCNICA DO NATJUS QUE CON
F
IRMA A NECESSIDADE E URGÊNCIA. DEVER DO ESTADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar o ente estadual a fornecer neurocirurgia à paciente Maria Constantina de Almeida, idosa com diagnóstico de tumor cerebral com aneurisma. A sentença considerou a urgência médica, devidamente atestada por laudos e nota técnica do NAT-JUS.

II. Questão em discussão

2.

Analisa-se a legitimidade da condenação judicial imposta ao Estado da Bahia para garantir, de forma urgente, tratamento médico cirúrgico à paciente, frente à argumentação estatal quanto à observância da fila do SUS e ao princípio da reserva do possível.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado (CF, art. 196), sendo este responsável por garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4.

Laudos médicos e nota técnica do NAT-JUS atestaram a urgência e o risco de vida da paciente, justificando a priorização do caso.

5.

Em hipóteses de risco iminente à vida, é legítima a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que a reserva do possível não pode ser oposta em detrimento da garantia do mínimo existencial.

7.

IV. Dispositivo e tese

8.

Reexame necessário conhecido e desprovido.

9.

Tese de julgamento:

"1. O Estado possui obrigação constitucional de garantir tratamento médico de urgência à pessoa em risco de vida, independentemente de sua posição na fila do SUS.

10.

A atuação do Judiciário para assegurar o direito à saúde, diante da omissão estatal, constitui exercício legítimo da função jurisdicional."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, art. 496, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp 1657156/SP; STJ, REsp 1657156/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA
N°
8004469-93.2023.8.05.0110
,

tendo como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ
e, como interessados,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
,
confirmando a sentença proferida pelo juízo de origem,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA